Tribunal: TJBA
Processo: 8036092-49.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Revisão Criminal n.º 8036092-49.2025.8.05.0000 Requerente: Samuel do Nascimento Santana Advogada: Dra. Andréia Sales Costa Pereira (OAB/BA: 65.867) Processo referência: 0001899-17.2018.8.05.0057 Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA, CONCOMITANTEMENTE, NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE SOPESADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU TAMBÉM NA TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO PARCIAL. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DO REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA OUTRO MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA EM QUANTUM SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Revisionante para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Samuel do Nascimento Santana, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0001899-17.2018.8.05.0057, transitada em julgado, que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 14/08/2018, por volta das 16h30min, durante diligências realizadas por uma guarnição da Polícia Militar na localidade Alto do Biscoito, nesta Cidade [Cícero Dantas], fora encontrada, na residência do denunciado, farta quantidade de droga (maconha) em sacolas e recipientes plásticos, já preparada e embalada para a venda ilegal, além de 01 (uma) balança de precisão (digital), marca Clink, cor branca, e a quantia de R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais), conforme Auto de Constatação Prévia de Substância Entorpecente às fls. 26/27, produtos utilizados para a comercialização ilícita de entorpecentes (art. 33, da Lei n.º 11.343/06). Segundo se logrou apurar, policiais militares da CIPE/Nordeste faziam ronda na localidade Alto do Biscoito, Cícero Dantas/BA, oportunidade em que observaram M. C. G. S., adolescente, e João Victor Souza Gama, em atitude suspeita, tendo os mesmos sido abordados, momento em que informaram que estavam naquele local no intuito de adquirirem droga ilícita (maconha) junto ao denunciado (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90). Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram à residência de Samuel do Nascimento Santana, e, mediante autorização de Deziana Modesto do Nascimento, genitora do denunciado, fora realizada busca no interior do imóvel, ocasião em que localizaram no quarto do denunciado a droga, a quantia em dinheiro e materiais supramencionados, utilizados para a prática do tráfico de entorpecentes nesta cidade. Extrai-se que, Deziana Modesto do Nascimento, mãe do denunciado, ficou surpresa ao presenciar a ação policial consistente na apreensão da droga e demais produtos e objetos no quarto do denunciado, tendo informado que, antes da revista policial, o denunciado havia se evadido da casa no intuito de evitar a sua prisão em flagrante delito”. III – Sustenta o Revisionante que a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, baseou-se exclusivamente na quantidade de droga apreendida e que tal circunstância foi também utilizada para exasperar as penas-base, configurando bis in idem. Pugna, portanto, pela procedência da presente ação revisional, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, “com a consequente redução proporcional da pena, observando-se o redutor de 2/3, dada a primariedade e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas”; a “readequação da pena-base ao mínimo legal, excluindo-se a valoração negativa fundada exclusivamente na quantidade da substância” e, ainda, a “fixação de regime inicial mais brando, caso a nova pena permita”. IV – Da análise do feito, verifica-se a existência de documento atestando o trânsito em julgado da condenação (Id. 85939291), permitindo o exame da pretensão. V – Importa lembrar que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação. VI – Visando apreciar os pedidos formulados na presente ação revisional, impõe-se a análise da dosimetria da pena efetuada pelo Juiz de primeiro grau. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, sob o seguinte fundamento: “Quantidade da droga: considerável, consistindo em 699 gramas, divididos em 92 (noventa e dois) tabletes”. Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, o Magistrado deixou de aplicar o redutor do tráfico privilegiado, expondo que: “[...] a apreensão de grande quantidade de droga é hábil a configurar a dedicação do acusado a atividades criminosas, já que indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas”; em seguida, aplicou a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, aumentando as penas em 1/6 (um sexto), tornando-as definitivas em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. VII – Quanto à redução das penas-base para o mínimo legal, merece acolhimento a pretensão formulada pelo Revisionante. Como visto, na primeira fase da dosimetria, o Juiz a quo exasperou as reprimendas basilares, valorando a quantidade de droga apreendida. No caso concreto, a quantidade de substância entorpecente apreendida é circunstância que, certamente, autoriza a exasperação das penas-base, à luz do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006. Entretanto, ao interpretar o mencionado dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal, em 03/04/2014, julgou o Recurso Extraordinário com Agravo n.º 666334 RG/AM, atribuindo-lhe Repercussão Geral, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem, cabendo ao Julgador decidir em que momento as utilizará. VIII – Na hipótese sob exame, a sentença foi proferida em 13/08/2019, ou seja, em data posterior ao mencionado entendimento jurisprudencial. Assim, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida foi levada em consideração na terceira fase da dosimetria, não há como sopesá-la na primeira etapa (em observância ao entendimento firmado pelo STF). Dessa forma, as penas-base devem ser reduzidas para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. IX – Na terceira etapa, a tese sustentada pela defesa consiste na possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Merece acolhimento parcial a pretensão. Como cediço, são requisitos para que o condenado faça jus à citada causa de diminuição: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Cumpre lembrar que, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. In casu, tendo sido reconhecido na sentença que o Revisionante era primário e não possuía maus antecedentes, e, não tendo restado suficientemente comprovada sua dedicação à atividade criminosa, afigura-se possível a incidência do aludido redutor. X – No entanto, diante das circunstâncias do caso concreto, inviável a aplicação da minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). A quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido - totalizando 699 g (seiscentos e noventa e nove gramas) de maconha, fracionados em múltiplos tabletes e acondicionados em recipientes diversos (Id. 160097393 da ação penal n.º 0001899-17.2018.8.05.0057) -, somadas à apreensão de uma balança de precisão e da quantia de R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais) em cédulas variadas (Id. 160097389 do feito de origem), denotam um grau de envolvimento com a prática delitiva que não pode ser desconsiderado. Tais elementos - embora não sejam suficientes, por si só, para caracterizar dedicação à atividade criminosa - indicam que a conduta do agente transcende o tráfico eventual de pequena monta. Assim, na hipótese sob exame, mostra-se razoável a diminuição das penas no patamar de 1/4 (um quarto), estipulando-as em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. XI – Em seguida, tendo sido reconhecida pelo Juiz singular a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente, as reprimendas devem ser exasperadas em 1/6 (um sexto), restando definitivamente fixadas em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. XII – Mantida a pena privativa de liberdade definitiva em quantum superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido de modificação do regime prisional inicial para outro mais brando. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e procedência da Revisão Criminal. XIV – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Revisionante para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8036092-49.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figura, como Revisionante, Samuel do Nascimento Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Revisionante para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.